Tribunal: TJPA
Processo: 0026626-16.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026626-16.2010.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA, ANTONIO CARLOS GOMES TAVARES, ANTONIO JAIME BARBOSA COSTA, CARLOS BENEDITO DE LIMA PEREIRA, EDINALDO BARROS MARTINS, ELENILDO HENRIQUES DA FONSECA, JOAQUIM DOS SANTOS FREITAS NETO, JOSIMAR RODRIGUES FARIAS, LEOMAR LAMIR SERRA ALMEIDA, LUIZ AUGUSTO DA CRUZ CORREA, LUIZ CLAUDIO ARRAES DO AMARAL, MARCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA, OZIEL DO CARMO MELO, PAULO MARCELO DA FONSECA DIAS, RAIMUNDO NONATO MARTINS LIMA, REGINALDO BERNARDES PACHECO, VALTER OLIVEIRA SANTOS, WALTER SANDRO MEDEIROS LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO QUE CONVOCOU 18 BOMBEIROS MILITARES PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO INTERNO DIVERSO. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS. EXTINÇÃO DA SEGUNDA AÇÃO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1.

Segundo a jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para análise da configuração de litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista tratar-se de substituição processual por legitimado extraordinário.

2.

Ação Civil Pública e Ação Popular que possuem identidade de pedido e causa de pedir. Necessidade de extinção da segunda ação coletiva.

3.

Litispendência reconhecida de ofício.

Extinção da Ação Civil Pública sem resolução de mérito.
Apelação prejudicada
.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em RECONHECER, DE OFÍCIO, A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, EXTINGUINDO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora,
tendo a Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, vistora, convergido com o voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de maio de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0026626-16.2010.8.14.0301) interposta por ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra o ESTADO DO PARÁ.

A sentença recorrida foi prolatada com o seguinte dispositivo:

“A despeito de todo o expendido, desta supra leitura, dúvida não mais resta: a prorrogação violou princípios, fez sucumbir a razoabilidade, deflagrando o direito dos outros candidatos a verem reconhecido o direito à anulação do ato administrativo que, a despeito de tornado sem efeito (fls. 301), produz efeitos, de forma novamente transgressora de princípios, leis, normas e regras a que obrigada a Administração Pública. Desta feita, diante de todo o exaustivamente expendido, não merece prevalecer o ato administrativo ensejador da coação, qual seja, a convocação de candidatos classificados em fase de processo seletivo anterior, restando nulo o ato administrativo proveniente do réu, consistente na edição do Boletim nº 098 de 01 de junho de 2010. Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE os pedidos, para tornar nulo o ato de convocação consignado no Boletim nº 098 de 01 de junho de 2010 e efeitos dele decorrentes, julgando o processo extinto com julgamento do mérito
, na forma do art. 269, inciso I do CPC.

Custas pelos litisconsortes passivos cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que defiro nesta oportunidade (art. 12 da Lei 1060/50).

Deixo de condenar o Estado em custas processuais face a isenção legal inerente à Fazenda Pública. Sem honorários.

Decorridos os prazos legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário.”

Em razões recursais, os apelantes suscitam carência de ação, afirmando ser inadequado o manejo da ação civil pública no caso, sob à alegação de que inexiste violação a direito coletivo, mas apenas interesse individual de alguns militares que participaram do Concurso para Habilitação no Curso de Oficiais -CHO-2008. Mencionam que foram ajuizadas 5 ações individuais com o mesmo objeto, quais sejam: Mandado de Segurança nº 0023854-92.2010.814.0301, Mandado de Segurança 0023857-77.2010.814.0301, Mandado de Segurança 0023858-72.2010.814.0301, Mandado de Segurança nº 0023851-10.2010.814.0301 e a Ação Popular nº 0024376-04.2010.814.0301.

Arguiram ainda, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que foram impedidos de produzir provas, bem como, que a sentença não apreciou as preliminares suscitadas na contestação do Estado do Pará.

No mérito, discorrem sobre eficiência e a ascensão na carreira mediante à realização de concurso interno. Adiante, aduzem que o Concurso para Habilitação no Curso de Oficiais foi regido pelo Edital nº 04/2008 de 25 de agosto de 2008 e que a habilitação dependeria do preenchimento dos requisitos dispostos no art.16 da Lei nº 5.162-A/84 e demais constantes do edital.

Aduzem que dos 106 candidatos inscritos, 25 foram aprovados e, em um primeiro momento, apenas 6 foram chamados, de acordo com a conveniência da Corporação e que em seguida, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará-CBMPA, para atender a demanda dos quadros administrativos e especialistas, e em razão da oportunidade que surgiu da oferta do Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará-IESP de 18 vagas no curso de formação, convocou os demais aprovados no CHO realizado em 2008.

Defendem a legalidade do ato, justificando que o Edital nº 04/2008 não contém previsão de validade do concurso e que a convocação se deu pela notória necessidade da Administração, com fundamento na conveniência e oportunidade e economicidade. Ressaltam que foram devidamente aprovados nas etapas do certame, convocados à realização do exame médico e de aptidão física, concluíram o curso de forma.

Reiteram que o CHO/2008 estaria em pleno vigor, diante da omissão do edital, e que por tal razão prevaleceria o prazo de 2 anos fixados como limite no art.37 da CF/88 e na Lei nº 8112/90. Alegam que o item 2 do edital limitando a seleção em 6 vagas diz respeito apenas ao ano de 2008, ressaltando que não há que se falar em prorrogação do certame ou promoção indevida.

Destacam que a promoção decorrente da finalização do curso de formação foi feita pela Governadora do Estado à época, com base em pareceres jurídicos da Procuradoria Geral do Estado e da Controladoria Geral do Estado favoráveis ao ato.

Por fim asseveram que foram alcançados pelo princípio do fato consumado por já terem sido promovidos ao posto de 2º Tenente há mais de 1 ano, alegando que a alteração deste cenário importará em grande prejuízo ao Estado, além de prejudicar os servidores que seriam alvo se humilhações, situações vexatórias e afins. Destacam ainda que alguns sequer possuem mais idade para participarem de novo certame e que a manutenção da sentença causará impacto no rendimento mensal dos militares, ressaltando que não deram causa a situação. ~

Requerem o acolhimento das preliminares com a extinção do feito. No mérito, pedem o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

A Promotoria de Justiça informou ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público por ele propostas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, reconhecendo a ilegalidade da convocação, pugnando pela manutenção da sentença.

Contrarrazões do Ministério Público, requerendo a manutenção da sentença.

O processo foi inicialmente distribuído a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que identificou a prevenção da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que declarou sua suspeição.

O feito retornou à Desa. Rosileide que declarou o seu impedimento, em razão de ter atuado nos autos da Ação Popular (processo nº 0023854-92.2010,814.0301), conexo à Ação Civil Pública.

Distribuído à Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, esta determinou a redistribuição a minha relatoria, em razão da prevenção pela conexão.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início identifico questão de ordem que impede o julgamento do mérito da Ação Civil Pública.

A presente Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público em 20/07/2010, contendo o mesmo pedido e causa de pedir da Ação Popular ajuizada por Antônio Alberain e outros, proposta em 29/06/2010.

Nos termos do art. 337, incisos VI e VII, §1º, §2º, §3º e §4º e art. 485, inciso V, §3º, do CPC/15:

Art. 337.

Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI -
litispendência
;

(...)

§
1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§
3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V -
reconhecer a existência
de perempção, de
litispendência
ou de coisa julgada;

(...)

§3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.

Infere-se do caput do artigo 337 que, cabe ao réu alegar a litispendência antes de discutir o mérito da demanda, no entanto, inexistindo o trânsito em julgado da segunda ação, ainda que o assunto não tenha sido arguido pelo réu, o juiz poderá reconhece-la de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, por versar sobre matéria de ordem pública, conforme disposto no parágrafo terceiro do artigo 485.

De acordo com a consolidada jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para efeito de aferição da litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no polo ativo da demanda, ainda que se trate de litispendência entre ações coletivas com procedimentos diversos. Senão vejamos o que dizem os seguintes julgados do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS. LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para análise da configuração de litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista tratar-se de substituição processual por legitimado extraordinário.
2. Recurso especial provido para extinguir o processo sem julgamento do mérito.

(STJ - REsp: 1726147 SP 2011/0140598-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR. ADMISSIBILIDADE. AUTORES ATUAM COMO SUBSTITUTOS PROCESSUAIS DOS TITULARES MATERIAIS DO DIREITO COLETIVO LATO SENSU TUTELADO. COLETIVIDADE DOS MUNÍCIPES DE CARPINA. 1. Na hipótese dos autos, incontroversa a existência de identidade de pedido e de causa de pedir, não só porque reconhecida pelo acórdão recorrido, mas também porque tal identidade é expressamente admitida pelo próprio recorrente, que somente se insurge contra o reconhecimento da litispendência, por entender que esse pressuposto processual negativo exigiria também a identidade de partes processuais. 2. Outrossim, a tese do recorrente não prospera, pois contrária à doutrina e jurisprudência consolidada do STJ, consoante a qual
nas ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no polo ativo da demanda, ainda que se trate de litispendência entre ações coletivas com procedimentos diversos, como a Ação Civil Pública (procedimento regulado pela Lei 7.347/1985; Ação Popular (procedimento regulado pela Lei 4.717/1965); pelo Mandado de Segurança (procedimento regulado pela Lei 12.016/2009); pela Ação de Improbidade Administrativa (procedimento regulado pela Lei 8.429/1992), etc.
( REsp 427.140/RO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/05/2003, DJ 25/08/2003, p. 263; REsp 1168391/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010; REsp 925.278/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/06/2008, DJe 08/09/2008; RMS 24.196/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2007, DJ 18/02/2008, p. 46). 3. Finalmente, quanto ao polo passivo, o Sodalício a quo também foi bastante claro ao certificar a identidade de partes. 4. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1505359 PE 2014/0143320-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2016).

No caso, tanto na Ação Civil Pública quanto na Ação Popular se constata a identidade de pedido e causa de pedir, quais sejam pretensão de anulação da convocação dos 16 candidatos e a violação aos princípios da moralidade, legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

Considerando que ambas as ações visam a tutela dos mesmos interesses com idênticos resultados, o processo mais recente deve ser extinto sem resolução de mérito, em observância a vedação processual do bis in idem.

Assim, como a Ação Civil Pública por ser posterior à Ação Popular, deve ser extinta.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, extinguindo a Ação Civil Pública sem resolução de mérito,
JULGANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2023